Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720620-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: CELSO FERREIRA DOS ANJOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO ANULADA. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Destaque-se que a PREVI é entidade fechada de previdência complementar, de modo que eventual reserva existente só integra o patrimônio do participante no caso de dissolução do contrato, nos termos do art. 14, III, da LC 109/2001. 2.1. Desse modo, durante a vigência do contrato com a entidade de previdência complementar fechada, o participante não tem disponibilidade das contribuições vertidas, de modo que a reserva ainda faz parte do patrimônio da entidade, não podendo ser penhorada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. A parte recorrente alega violação aos 373, inciso II, 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 1o e 6o, §§ 4o e 5o, ambos da Lei 10.820/2003, asseverando que é justa a penhora de parte dos valores existentes acumulados em previdência privada pelo recorrido, porquanto é o único meio viável de satisfação do credor. Defende à flexibilização da regra geral de impenhorabilidade. Requer, assim, o provimento do recurso, aplicando por analogia o artigo 1o e 6o, §§ 4o e 5o, ambos da Lei no 10.820/2003, com a penhora de até 30% (trinta por cento) do saldo existente em previdência privada. Tece considerações acerca da ausência de comprovação da alegada natureza alimentar da verba e de direitos mínimos da dignidade do devedor ou suas necessidades mínimas. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações ocorram em nome do advogado Eymard Loguércio, OAB/DF 1441-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 373, inciso II, 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 1o e 6o, §§ 4o e 5o, ambos da Lei 10.820/2003 e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 30940176): (...) A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de valores depositados em fundo de previdência privada. (...)Primeiramente, cumpre ressaltar que o art. 833, IV e X, do CPC, estabeleceu regras de impenhorabilidade absoluta, para a qual previu, de forma expressa, as exceções, consoante §2° do mesmo dispositivo. Nos termos dos preceitos citados (...). Vale destacar que a própria legislação trouxe hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade, sendo possível a penhora de verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Nesse cenário, entendo que toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) Desse modo, é peremptória a determinação legal de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, ainda que não estejam sendo utilizados pelo beneficiário e sua família, porquanto tem como finalidade garantir a subsistência futura. Ademais, destaque-se que a PREVI é entidade fechada de previdência complementar, de modo que eventual reserva existente só integra o patrimônio do participante no caso de dissolução do contrato, nos termos do art. 14, III, da LC 109/2001: Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador: (...) III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e (...) Assim, durante a vigência do contrato com a entidade de previdência complementar fechada, o participante não tem a disponibilidade das contribuições vertidas, de modo que a reserva ainda faz parte do patrimônio da entidade, não podendo ser penhorada. Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a decisão e determinar a impenhorabilidade dos valores depositados pelo Agravante em fundo de previdência privada (PREVI). Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011, e em relação à parte recorrida em nome do advogado Eymard Loguércio, OAB/DF 1441-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028